Tribunal: TJDFT
Processo: 0752988-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752988-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE PASSAROS DE BRASILIA D E C I S Ã O O prazo legal para pagamento voluntário transcorreu sem resposta do executado. Defiro o pedido de bloqueio judicial de ID 69018457, por meio do sistema SISBAJUD, até o limite do crédito exequendo. Se frutífero, intime-se o executado sobre a indisponibilidade; ausente manifestação, transfira-se a quantia para conta judicial vinculada a este Juízo, com a conversão do bloqueio em penhora, dispensada lavratura de termo. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator